Tribunal: STF
Processo: ARE 1528282
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO. TOMBAMENTO JUDICIAL. RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Regimental em face de decisão monocrática na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, em especial ante as Súmulas 279 e 280 do STF, que vedam o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    6. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, cujo entendimento sobre o tombamento é ato discricionário do Poder Público, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como da interpretação da legislação local (Decreto-Lei nº 25/1937), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental não provido.